Tribunal: TJDFT
Processo: 0724708-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724708-97.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JORGE LUÍS RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTE DE ETILÔMETRO. PALAVRA DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. PROVA IDÔNEA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, correta a condenação do réu. 2. A palavra dos policiais que participaram das diligências, no exercício da sua função pública, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, sobretudo quando corroborada por outras provas, como o teste de etilômetro que comprovou que o réu, ao ser abordado em via pública, na condução de veículo automotor, apresentava concentração superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. 3. A fixação do regime inicial é etapa que compõe o processo de individualização da pena e está regulada pelo art. 33 do Código Penal, em especial por seus § 2o, alínea "c", e § 3o. 1.1. A exegese dos dispositivos legais mencionados evidencia que o benefício do regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas a não reincidência do agente e as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 4. Em se tratando de réu reincidente, escorreita a sentença que fixou o regime semiaberto, porquanto em consonância com a lei e com a jurisprudência desta eg. Corte. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 306 da Lei 9.503/1997, porque deveria ter acolhido o pedido de absolvição por atipicidade e insuficiência probatória, porquanto não teria havido alteração na sua capacidade psicomotora; b) artigo 43, §3o, do Código Penal, por ser possível a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 306 do CTB, pois, para se acolher os pedidos de absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória (AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023), é indispensável revolver o conjunto fático e probatório, procedimento obstado pelo verbete sumular 7 do STJ. Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 43, §3o, do CP, pois a Corte Superior, a exemplo do decidido no AgRg no AREsp n. 2.288.780/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023, também entende que: a) “(...) embora a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado, uma vez que além da reincidência, houve a consideração de circunstância judicial negativa (antecedentes) para a exasperação da pena-base, não havendo falar, portanto, em afronta ao referido enunciado”; b) a “substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não é socialmente recomendável, uma vez que o recorrente possui maus antecedentes e é reincidente”. Assim, aplica-se “a Súmula 83 do STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. (AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015